Tribunal: TJSP
Processo: 1007579-52.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Apelação – Tributário – Ação anulatória - Taxa de Licença e Funcionamento – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Cabimento – Elementos nos autos que comprovam que a autora encerrou suas atividades em 2000, com sua sócia-titular trabalhando como empregada em outros Municípios, o que é atestado pelas anotações de sua carteira de trabalho - CTPS – Ente público que cancelou apenas

Ementa:
Apelação – Tributário – Ação anulatória - Taxa de Licença e Funcionamento – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Cabimento – Elementos nos autos que comprovam que a autora encerrou suas atividades em 2000, com sua sócia-titular trabalhando como empregada em outros Municípios, o que é atestado pelas anotações de sua carteira de trabalho - CTPS – Ente público que cancelou apenas parte dos débitos, de forma a indicar que a autora retornava ao Município de forma intermitente para prestar serviços, o que não se mostra crível – Ausência de atividade fiscalizatória mínima, que permitiria a constatação de que a microempresa não mais funcionava na municipalidade – Desatualização cadastral que não permite a cobrança de tributo cujo fato gerador não ocorreu – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000575391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007579-52.2017.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante IVELISE
MARTINES DA SILVA-ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1007579-52.2017.8.26.0271 - Digital
Apelante: Ivelise Martines da Silva-ME
Apelado: Município de Itapevi
Comarca: Itapevi 1a Vara Cível
Voto no 32.472
Apelação Tributário Ação anulatória - Taxa de Licença e
Funcionamento Sentença de improcedência Pretensão à
reforma Cabimento Elementos nos autos que comprovam
que a autora encerrou suas atividades em 2000, com sua sócia-
titular trabalhando como empregada em outros Municípios, o
que é atestado pelas anotações de sua carteira de trabalho -
CTPS Ente público que cancelou apenas parte dos débitos, de
forma a indicar que a autora retornava ao Município de forma
intermitente para prestar serviços, o que não se mostra crível
Ausência de atividade fiscalizatória mínima, que permitiria a
constatação de que a microempresa não mais funcionava na
municipalidade Desatualização cadastral que não permite a
cobrança de tributo cujo fato gerador não ocorreu Precedentes
desta C. Câmara Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ivelise
Martines da Silva-ME da r. sentença de págs. 196/198 que julgou
improcedente a ação anulatória movida contra o Município de Itapevi,
considerando devida a cobrança de taxa de licença e fiscalização dos
exercícios posteriores a 2000. Condenou a autora ao pagamento dos ônus
de sucumbência, fixando a verba honorária em 10% do valor atualizado da
causa.
Em suas razões de apelação (págs. 201/212), a autora afirma
que a sentença não se manifestou sobre a prescrição, levantada pela
municipalidade. Aduz que houve prescrição intercorrente. Defende a
inocorrência do fato gerador da taxa de licença, pois encerrou suas
atividades na municipalidade em 2000, inexistindo, portanto, ato de
fiscalização.
As contrarrazões vieram (págs. 215/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 219).
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal c/c tutela
antecipada de evidência ajuizada por Ivelise Martines da Silva-ME
contra o Município de Itapevi, insurgindo-se contra as cobranças de taxa
de licença e funcionamento após os exercícios de 2000, veiculadas por
meio de seis execuções fiscais.
Observa-se que a microempresa individual foi constituída em
01/04/1998 tendo como objeto a prestação de “trabalhos administrativos”
no Município de Itapevi (pág. 17).
A narrativa da autora-titular de que encerrou suas atividades
em 2000 é verossímil, já que consta em sua carteira de trabalho que foi
contratada por empresa da capital paulista em 2000, e depois se transferiu
para o Rio de Janeiro, em 2002, retornando para São Paulo em 2004, e
trabalhando em diversas empresas de forma praticamente contínua até
2012, incluindo também o Município de Santana de Parnaíba/SP (págs.
29/32).
Embora o encerramento formal do CNPJ tenha ocorrido
apenas em 31/12/2008 (pág. 25), não há qualquer indício de que a
prestação de serviço perdurou após o ano de 2000. O próprio Município
pontua em sua contestação:
Assim, a Divisão de Cadastro e Lançamentos de Tributos
Imobiliários - DCLTI, considerou a data da baixa do CNPJ
(31/12/2008) e a comprovação de vínculo empregatício nos
períodos de 2001, 2006, 2007, 2009 a 2015, através da
apresentação da cópia CTPS e efetuou a baixa dos lançamentos
das taxas de fiscalização referentes a esses períodos.
A CTPS da autora indica atividade contínua de 2000 até
setembro de 2012, não havendo motivos para o Município efetuar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
cancelamento apenas com relação a alguns exercícios, e de forma a indicar
que a autora, em determinados intervalos, retornava ao Município de
Itapevi para resumir sua prestação de serviços, mesmo após dar baixa na
CNPJ.
Tal presunção, que não se mostra crível, denota que não houve
uma preocupação fiscalizatória mínima por parte do Município de saber se
a autora ainda estava em funcionamento.
De sua parte, a autora demonstrou também que abriu outra
microempresa em 2013, como promotora de vendas (págs. 100/101), no
Município de São Paulo. Ou seja, após 12 anos praticamente contínuos
como empregada, a autora voltou a realizar atividades de forma autônoma
em outro Município.
Sendo assim, inexistindo atividade empresarial, não há
ocorrência do fato gerador da taxa de licença, questão que independe da
constitucionalidade in abstrato da referida cobrança, analisada de forma
indevida pela r. sentença.
Nesse sentido, acrescenta-se os seguintes julgados desta C. 18a
Câmara de Direito Público, quanto à impossibilidade de cobrança quer de
imposto, quer de taxa, quando já encerrada a atividade empresarial:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL
PRESCRIÇÃO
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL - OCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO
PARCIAL - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO
COBRANÇA APÓS O ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE
IMPOSSIBILIDADE. A inércia da Fazenda Pública em promover
a citação implica no reconhecimento da prescrição art. 174 do
CTN, anterior à L. C. no 118/05. É impossível a cobrança da taxa
de licença e funcionamento após o encerramento da atividade, já
que, nesta hipótese, não há o que ser fiscalizado pelo Poder
Público, não se consumando, portanto, o fato gerador da
obrigação
tributária
correspondente.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.” (Apelação no 0037890-42.2010.8.26.0577, Rel. des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Carlos Giarusso Santos j. 9/08/2012) grifei -
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal relativa à
cobrança do ISSQN relativo aos exercícios de 2002 a 2004 -
Executada comprovou que encerrou suas atividades em
06/09/2001, dando baixa no CNPJ, embora só tenha comunicado a
exequente Municipalidade de Dracena em 20/01/2005 - Inviável a
cobrança do ISSQN, pois no referido período não houve prestação
de serviço - Deram provimento ao recurso, para acolher a exceção
de pré-executividade e, em consequência, extinguir a execução
fiscal, com a condenação da excepta ao pagamento dos honorários
advocatícios arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais) a teor do
artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil.” (Agravo de
Instrumento no 0063779-12.2012.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo
Capraro, j. 31/01/2013) grifei -
Demonstrada a inocorrência do fato gerador, as execuções
fiscais não merecem subsistir, restando desnecessário aferir se houve
prescrição questão que, no mais, não foi veiculada na petição inicial, e
que seria melhor analisada nos autos dos feitos executivos, que tramitam
fisicamente.
Assim, o caso é de reforma da r. sentença, com a procedência
da ação anulatória e a consequente extinção das execuções fiscais movidas
contra a autora.
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp
1573573/RJ), no sentido de que somente é cabível a majoração de tais
honorários nos casos de não conhecimento integral ou improvimento do
recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente, a qual não se encaixa à hipótese dos autos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, reconhecendo-se a
inocorrência dos fatos geradores dos tributos e extinguindo as execuções fiscais
de
nos
0501784-45.2005.8.26.0271,
0537233-30.2006.8.26.0271,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
0567098-64.2007.8.26.0271,
0610745-75.2008.8.26.0271,
0618033-69.2011.8.26.0271 e 0506386-64.2014.8.26.0271 com julgamento do
mérito e com inversão dos encargos de sucumbência.
Roberto Martins de Souza
Relator